Tribunal: TJMT
Processo: 0027023-24.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027023-24.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEONI ELIZABETE TREVISAN BUENO - CPF: 299.589.541-68 (APELADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0027023-24.2014.8.11.0041

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO

DO BRASIL

APELADO: CLEONI ELIZABETE TREVISAN BUENO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL

- ABUSIVIDADE DO REAJUSTE DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE

– PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DISCUSSÃO – REJEIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 608 DO STJ – CONFUSÃO COM O MÉRITO – REAJUSTE DO VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DA FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE –

DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO JULGAMENTO DO RESP 1568244/RJ, SOB A SISTEMÁTICA DOS
RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 952)
– CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI
No 9.656/98
– APLICAÇÃO DAS REGRAS CONTIDAS NO CONTRATO, CONFORME TABELA DA ANS –

CLÁUSULAS CONTRAUAIS OBSERVADAS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA –REAJUSTE DE 55,85% – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO .

Não há falar-se sobrestamento do feito, sob a alegação de que a matéria em discussão (reajuste por faixa etária dos contratos firmados antes da vigência do Estatuto do Idoso), foi reconhecida como repercussão geral no Recurso Extraordinário 630852 RG/RS, pelo STF, se em consulta ao andamento processual do referido recurso não se verifica ordem de suspensão dos feitos em que se discute a matéria.

A CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI é pessoa jurídica de direito privado

sem fins lucrativos, que atua na condição de operadora de planos de saúde suplementar na modalidade de autogestão, razão pela qual os contratos firmados com a entidade não se sujeitam ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar com base na mudança de faixa etária, não é, por si só, abusivo, devendo observar os parâmetros estabelecidos no julgamento do REsp 1568244/RJ, sob a sistemática dos
Recursos Repetitivos
(
Tema no 952
), ou seja, haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados.

De acordo com a tabela disponibilizada pela ANS, os

reajustes dos contratos de plano de saúde firmados antes de 02/01/1999, ou seja, antes da Lei no 9.656/98, devem observar o que estabelece o contrato.

Assim, se o contrato firmado entre as partes estabelece que apenas os reajustes anuais ocorrerão com base no índice FIPE, havendo previsão expressa para alteração do valor das mensalidades em razão da mudança de faixa etária, não há falar-se em abusividade com a sua implementação.

O reajuste de 55,85% em razão da mudança da faixa etária para 66-70 anos não se mostra em dissonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a maior probabilidade de utilização do plano nesta fase da vida, devendo-se garantir, assim, o equilíbrio econômico-financeiro
.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
na
Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CLEONI ELIZABETE TREVISAN BUENO
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)
tornar definitiva a decisão liminar que determinou a suspensão do reajuste das parcelas, autorizando que a autora consignasse em juízo o valor incontroverso;

b)
declarar nula a
cláusula 19
do contrato firmado entre as partes, no que concerne ao reajuste por faixa etária, bem como determinar que os reajustes ocorram de acordo com a
cláusula 20
, tabela Fipe Saúde;

c)
determinar o ressarcimento integral dos valores pagos a maior, na forma simples, os quais deverão ser apurados por meio de liquidação de sentença, devidamente corrigido monetariamente a partir da data em que foram pagos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, suscita a recorrente a necessidade de sobrestamento do feito, sob a alegação de que a matéria em discussão (reajuste por faixa etária e irretroatividade do Estatuto do Idoso), foi reconhecida como repercussão geral no Recurso Extraordinário 630852 RG/RS, pelo STF.

Aduz ainda a nulidade da sentença em razão da não aplicação da Súmula 608 do STJ, sob a alegação de que o contrato em discussão não se sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar a apelante de entidade de autogestão.

No mérito, sustenta que os percentuais aplicados são obtidos através de estudos técnicos, com base em critérios atuariais e decorrem de uma lógica securitária, em que quanto maior a probabilidade de utilização do plano, maior o valor que se paga, tendo em vista a necessidade do equilíbrio econômico-financeiro.

Alega que não existe nenhuma discriminação em relação ao idoso, uma vez que os reajustes entre as faixas de 0-17 anos e 18-45 anos são de 84,70%, ou seja, maior que o previsto para a faixa etária da apelada (66-70 anos), de 55,85%.

Afirma que a proposta de adesão foi firmada em 14/04/1998 e o contrato da autora formalizado em 31/07/1998, ou seja, antes da Lei no l0.74l/03 (Estatuto do Idoso), sendo irretroativa a referida lei.

No mais, defende a inexistência de abusividade no reajuste por faixa etária e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença monocrática para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (IDs 7160236 a 7160239).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a apelante suscita a necessidade de sobrestamento do feito, sob a alegação de que a matéria em discussão (reajuste por faixa etária e irretroatividade do Estatuto do Idoso), foi reconhecida como repercussão geral no Recurso Extraordinário 630852 RG/RS, pelo STF.

Contudo, em consulta ao andamento processual do referido recurso não se verifica ordem de suspensão dos feitos em que se discute o reajuste por faixa etária dos contratos firmados antes da vigência do Estatuto do Idoso, não se verificando, portanto, nenhum óbice no seu julgamento por este Tribunal.

Desta feita, rejeito a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A suscitada nulidade da sentença em razão da não aplicação da Súmula 608 do STJ, sob a alegação de que o contrato em discussão não se sujeitas as normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar a apelante de entidade de autogestão, confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 7152936) que a autora, ora apelada, é usuária do plano de saúde instituído pela requerida/apelante desde 1994, quando aderiu ao plano CASSI FAMÍLIA 1.

Esclarece que o citado plano de saúde é coletivo sem patrocinador, anterior à Lei no 9.656/98 e está cadastrado no Sistema de Cadastro de Planos Antigos – SCPA da ANS sob o no 100.

Consta que o contrato se encontra eivado de irregularidades, pois os valores dos reajustes não estão sendo cobrados com base na variação do índice FIPE, conforme prevê o contrato.

Sob a alegação de que a cobrança de valores abusivos para a faixa etária em que se encontram, de 60 a 70 anos, sendo cobrado mensalidade de R$ 952,34 (novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), quando deveria ser de R$ 441,64 (quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), ajuizaram a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que os planos de saúde se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, desde que não administrados por entidades de autogestão, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 608 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.”

No caso, ressai dos autos que a CASSI, é pessoa jurídica de direito privado na forma de associação civil, sem fins lucrativos, que atua na condição de operadora de planos de saúde suplementar na modalidade de autogestão, não atuando livremente no mercado, conforme artigo 1o do Estatuto Social (ID 7160089 – pg. 1).

Assim, inaplicável a legislação consumerista ao contrato objeto da presente ação.

De outro lado, é cediço que o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar com base na mudança de faixa etária, não é, por si só, abusivo, devendo observar os parâmetros estabelecidos no julgamento do REsp 1568244/RJ, que ocorreu sob a sistemática dos
Recursos Repetitivos
(
Tema no 952
), ou seja, haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados, conforme se verifica abaixo:

“PLANO DE SAÚDE (...) CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. (...) 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
.” (STJ – 2a Seção – REsp 1568244/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Neste particular, imperioso destacar ainda que de acordo com a tabela de reajuste por faixa etária disponibilizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, no endereço eletrônico http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/reajustes-de-mensalidade/reajuste-por- mudanca-de-faixa-etaria, aos contratos pactuados até 02 de janeiro de 1999, o reajuste deve observar o que estiver estabelecido no contrato.

Na hipótese dos autos, prevê o contrato de adesão firmado entre as partes sobre o reajuste das mensalidades:

“
Cláusula 19
a - Fixado por faixa etária,
o valor das mensalidades constante na Proposta de Adesão permanecerá inalterado pelo prazo de vigência deste contrato,
exceto
se houve mudanças na legislação e/ou na economia do país que afetem os custos do PLANO,
ou alteração na idade do PARTICIPANTE, que importe mudança de faixa etária.

Parágrafo Único: Os reajustes previstos nesta cláusula incidirão sobre o valor da última mensalidade paga e somente serão cobrados no mês seguinte ao da respectiva ocorrência.

Cláusula 20a - Quando da
renovação
deste contrato, o valor das mensalidades será reajustado com base na variação do índice FIPE SAÚDE

do período, ou, na falta deste, na de outro índice que o substitua, levando-se em conta, também, eventual variação nos custos do PLANO, quanto aos aspectos atuariais e/ou administradivos, para que se restabeleça o equilíbrio econômico-financeiro anterior
."

Observa-se acima que há previsão expressa para alteração do valor das mensalidades quando houver mudança de faixa etária, sendo apenas os reajustes anuais, relativamente à renovação do contrato, efetuados com base no índice FIPE SAÚDE.

No caso, consta da tabela de reajustes da mensalidade do plano de saúde da apelada (ID 7160113 pg. 3-6) que os valores foram reajustados anualmente pelo índice FIPE, conforme previsto no contrato, sendo que a única alteração significativa dos valores ocorreu em abril/2012, com a mudança da faixa etária da autora para 66-70, ocasião em que a mensalidade subiu

de R$ 477,54 (quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) para R$ 744,24 (setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Assim, verifica-se que as cláusulas contratuais foram devidamente observadas, inexistindo qualquer abusividade a ensejar a sua nulidade.

Neste particular, imperioso destacar que o reajuste de 55,85%, em razão da mudança da faixa etária

para 66-70 anos, se mostra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a maior probabilidade nesta época da vida de utilização do plano, devendo-se garantir, assim, o equilíbrio econômico-financeiro.

Assim, não há falar-se em abusividade do reajuste aplicado pela apelante e, via de consequência, em dever de restituição pela operadora do plano de saúde.

Ademais, a apelada não demonstrou o descumprimento das balizas previstas no julgamento do
Tema 952 do STJ
, razão pela qual a reforma da sentença monocrática para manter o reajuste pactuado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

Por fim, inverto o ônus de sucumbência, ficando a cargo da apelada o integral pagamento das verbas sucumbenciais, ficando suspensa a exigibilidade, diante da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020